Tribunal: TJBA
Processo: 8002419-93.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002419-93.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCAS GONCALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

APELADO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SOB RITO COMUM. SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. EDITAL SAEB N.° 005/2022. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DAS QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE DESACORDO COM A PREVISÃO EDITALÍCIA. NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTE TJBA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8002419-93.2023.8.05.0078
, em que figuram como apelante
LUCAS GONCALVES DOS SANTOS
e como apelada a
FUNDACAO CARLOS CHAGAS e Outro
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER do recurso interposto, REJEITAR a preliminar suscitada e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho

Relator